Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LEILÃO ELETRÔNICO. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO. ARREPENDIMENTO EXERCIDO NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA DE MULTA E RETENÇÃO DE VALORES. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu Gian Roberto Cagni Braggio, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para rescindir o negócio jurídico firmado entre as partes, sem ônus para o autor
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) incompetência territorial; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) possibilidade de desistência da arrematação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incompetência territorial. A relação jurídica é de consumo, porquanto evidente que a alienante Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e o leiloeiro Gian Roberto Cagni Braggio atuaram como fornecedores de produtos para o mercado de consumo (STJ, REsp 1234972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.3.2015). Assim, não obstante a cláusula de eleição de foro pactuada, tendo a autora optado por ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, em conformidade com a regra prevista no art. 101, I do CDC, configura-se que o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina é competente para processar e julgar a presente demanda (STJ, AgInt no AREsp 967020/MG, 2016/0213205-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018). Preliminar rejeitada.
4. A aplicação do artigo 49 do CDC, que assegura o direito de arrependimento quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial, está atrelada ao prazo legal e ao pedido formulado pelo consumidor à empresa contratante.
5. Em 22/01/2025 a autora/recorrida participou de “Leilão Eletrônico de Veículos Nacionais e Importados” promovido pelo réu/recorrente, para a arrematação do veículo VW Gol 1.0, GIV 2011/2011, lote no 81, ocasião em que efetuou o pagamento dos seguintes valores: R$9.500,00 (lance), R$475,00 (comissão), R$1.700,00 (taxa extra), totalizando R$11.675,00 (ID 76815641 e 76815838). Na mesma data, a autora solicitou o cancelamento do negócio, recebendo a informação de que deveria arcar com a multa de 20% do lance (R$1.900,00) e retenção dos valores pagos a título de comissão e despesas administrativas, no montante de R$4.075,00 (ID 76815642, 76815643 e 76815644).
6. Destarte, considerando que o leilão ocorreu de forma eletrônica e a autora formalizou a desistência no prazo legal, configura-se abusiva a cobrança da multa e a retenção dos valores pagos a título de comissão e despesas administrativas. Inteligência do artigo 49 do CDC. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJPR - 3a Turma Recursal - 0000301-88.2020.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Juiz de direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Fernando Swain Ganem – j. 09.04.2021.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 49 e 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1234972/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 24.3.2015; AgInt no AREsp 967020/MG, 2016/0213205-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 2.8.2018; TJPR - 3a Turma Recursal - 0000301-88.2020.8.16.0174 - União da Vitória - Rel.: Juiz de direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Fernando Swain Ganem – j. 09.04.2021.